Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ART. 593, III, ALÍNEA “C” DO CPP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. PATAMAR DE REDUÇÃO ADEQUADO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri deve ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual.
2. Verificada a intensa determinação do agente na consumação do homicídio, extraída da invasão de domicílio pelo acusado para alcançar a vítima, correto o desabono na culpabilidade.
3. Embora o legislador não tenha estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea.
4. No caso, a exasperação adotada pelo juízo de primeiro grau seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para a circunstância judicial valorada em prejuízo ao acusado, conforme entendimento dominante nesta Turma.
5. Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada pode determinar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).
6. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 6.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta. 6.2. A fração de 1⁄2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas – golpes de faca na região abdominal.
7. Recurso conhecido e desprovido.